Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743520-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HL TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O A agravante se insurgiu, em sede de agravo de instrumento, contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por ela contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que consistia no restabelecimento da classificação da proposta da requerente/agravante em processo licitatório. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 20219328). A agravante juntou petição aos autos, na qual informou não ter mais interesse no prosseguimento do presente recurso, motivo por que requereu a desistência deste (ID 20250551). Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo de instrumento, conforme requerido pela agravante. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator